Tribunal: TJDFT
Processo: 0715664-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715664-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILSON ANDRADE DO AMARAL RÉU: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DESPACHO Em uma análise inicial, por não vislumbrar a presença de elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, concedi ao requerente o beneplácito em questão, dispensando-o de proceder ao pagamento do preparo e do depósito da importância de cinco por cento sobre o valor da causa (id. 16982447). Contudo, em sede de contestação, nos termos do art. 100 do CPC, a parte requerida impugnou o pedido de concessão da gratuidade de justiça (id. 17568743), aduzindo, em suma, que o autor possui veículo e imóveis próprios, reside em bairro nobre de Brasília (Asa Sul), não paga alugueis e aufere renda bruta superior a R$10.000,00 (dez mil reais). Sendo assim, intime-se o autor para que, no prazo de cinco dias, comprove a sua hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos, tais como faturas de cartão de crédito e extratos de conta corrente dos últimos três meses, bem assim outros que, em seu entender, denotem sua real situação financeira. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora